Tribunal: STF
Processo: ARE 1001747
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL DO ESTADO DA BAHIA. REAJUSTE DO SOLDO. REFLEXO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. LEIS ESTADUAIS 7.145/97 E 8.889/03. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280.



    II- Agravo regimental a que se nega provimento.